Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-82.2025.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – PASEP – Insurgência do autor contra a sentença que julgou a ação improcedente – Cabimento – Ausência de produção de prova pericial que acaba por prejudicar a análise do direito do requerente, notadamente quando houve pedido de produção de prova pericial por ambas as partes – Controvérsia técnica sobre a evolução do saldo, índices aplicáveis, correção monetária e

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – PASEP – Insurgência do autor contra a sentença que julgou a ação improcedente – Cabimento – Ausência de produção de prova pericial que acaba por prejudicar a análise do direito do requerente, notadamente quando houve pedido de produção de prova pericial por ambas as partes – Controvérsia técnica sobre a evolução do saldo, índices aplicáveis, correção monetária e abatimento de quantias que demandam a realização de prova pericial – Necessidade de produção de prova pericial contábil – Sentença anulada – Recurso provido.